Tribunal: STF
Processo: ARE 1424136
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA Nº 6.542/2005 (SINTSEP). PRESCRIÇÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPROCEDÊNCIA. IMPROVIMENTO.



    I - A liquidez da sentença coletiva oriunda da ação originária nº 6.542/2005 não reclamou apenas por meros cálculos aritméticos, como defendido pelo Estado do Maranhão, para que se concluísse que o título executivo fosse líquido, mas de própria liquidação segundo metodologia descrita no Acórdão da 4ª Câmara Cível, oriundo do AgRg nº 26048/2015, para ser seguida pelos respectivos exequentes individuais, conforme o próprio juízo ressaltou quando apreciou embargos de declaração opostos pelo Estado do Maranhão nos autos originários coletivos;



    II - considerando que o agravado afigura-se servidor público estadual no cargo Espec. em Saúde/Farmacêutico III (Id. 14056091 - Pág. 2), não há prova de que se enquadre na categoria abarcada pelo SINDSAUDEMA, que cuida da classe dos auxiliares e técnicos em enfermagem e trabalhadores em estabelecimento de saúde, de modo que, inexistindo comprovação, quer seja pela categoria profissional, ou mesmo de filiação, que o vincule ao SINDSAUDE/MA, pode ser beneficiado pela sentença coletiva proferida em favor dos integrantes do SINTSEP, máxime quando há prova de contribuição respectiva em suas fichas financeiras e contracheques (Id. 14056091 - Pág. 2, 14056091 - Pág. 2, dentre outras).



    III- agravo de instrumento não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente